Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. REQUISITO ESSENCIAL. NULIDADE. OMISSÃO DOLOSA. NÃO CARACTERIZADA. IRREGULARIDADE FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 1.647 do Código Civil, não sendo hipótese de supressão de outorga pelo Juiz, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval, salvo no regime da separação absoluta.

2. Tratando-se de contrato celebrado por empresas de reconhecida atuação, tendo por objeto dívida de inequívoca expressividade, no valor de R$ 6.251.262,62 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), incumbe aos sujeitos participantes, no mínimo, verificar a presença dos elementos essenciais para a validade do ato, dentre eles a adequada qualificação das partes.

3. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto.

4. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.